Tribunal: TJBA
Processo: 8029970-39.2021.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8029970-39.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ISABELE EMILIA DE SOUZA GUIMARAES

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEMANDA ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA, CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. COMPROVAÇÃO DA DEMANDA DE PESSOAL QUE AUTORIZA A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS PARA O PROVIMENTO ESPECÍFICO DE
TÉCNICO EM RACIOLOGIA - CAMAÇARI,
ACIMA DA POSIÇÃO CALASSIFICATÓRIA DA ACIONANTE (3ª POSIÇÃO). DEMONSTRADA A NECESSIDADE DO SERVIÇO, A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E A PRETERIÇÃO DA PARTE DEMANDANTE, QUE SE CLASSIFICOU DENTRO DO LIMITE DE VAGAS DISPONÍVEIS APÓS O EDITAL.

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES VINCULATIVOS DO STF, STJ E ORIENTAÇÃO PACÍFICA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
REMESSAS NECESSÁRIA E VOLUNTÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária e Apelação Cível n.º 8029970-39-2021.8.05.0039, em que figuram como apelante/interessado
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e

apelada/interessada
ISABELE EMÍLIA DE SOUZA GUIMARÃES.

A C O R D A M os Desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia, integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS REMESSAS NECESSÁRIA E VOLUNTÁRIA
.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des(a). Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador (a) de Justiça